Tribunal: TJSP
Processo: 0004653-07.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000418254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004653-07.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS, ROGERIO AMORIM DE
OLIVEIRA e FERNANDO ROMANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
de apelação interpostos por MARCIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS,
ROGERIO AMORIM DE OLIVEIRA e FERNANDO ROMANO, ficando mantida,
assim, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050 -Voto no 10368
2
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050
Apelantes:
MARCIO
DE
OLIVEIRA
VASCONCELOS,
ROGERIO
AMORIM DE OLIVEIRA e FERNANDO ROMANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 10368
Apelação. Roubo qualificado em concurso material com o
delito de extorsão mediante sequestro. Preliminar rejeitada.
Mérito.
Absolvição.
Impossibilidade.
Prova
segura.
Condutas distintas e desígnios autônomos. Materialidade e
autoria cabalmente demonstradas. Penas bem aplicadas.
Mantido o regime inicial fechado pela gravidade concreta
dos delitos. Recursos defensivos improvidos.
Ao relatório da sentença de fls. 745/755,
acrescenta-se que os apelantes MARCIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS,
ROGERIO AMORIM DE OLIVEIRA e FERNANDO ROMANO foram
denunciados e, ao final, condenados como incursos nas sanções do artigo
158, §§1o e 3o, e artigo 157, §2o, incisos I e II, por quatro vezes, c.c. artigo
29 e na forma do artigo 70, todos do Código Penal, negado o direito ao
recurso em liberdade. Pela referida decisão, os réus foram condenados às
penas de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
o pagamento de 12 dias-multa, pelo crime de extorsão, além de 09 anos e
26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 64 dias-
multa, pelo crime de roubo.
Apelou a Defesa de Márcio requerendo sua
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da
pena no mínimo legal. O acusado Rogério pugnou pela absolvição por
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela fixação de regime mais
brando para início de cumprimento da pena. Por fim, o acusado Fernando
requereu, em sede de preliminar, a conversão do julgamento em diligência
para realização de perícia grafotécnica, a fim de apurar se a assinatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050 -Voto no 10368
3
constante no depoimento prestado pelo apelante Márcio proveio de fato do
seu punho. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de crime único de roubo
qualificado majorado impróprio.
A Defesa do réu Márcio manifestou sua oposição
à realização de julgamento virtual (fl. 867). Contrariados os recursos,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento
(fls. 870/889).
É o relatório.
A matéria preliminar não comporta acolhimento,
em razão da ocorrência da preclusão.
Com efeito, com a apresentação de defesa
prévia pelos acusados, o processo se desenvolveu de forma regular e, em
27 de outubro de 2017, houve a realização de audiência de instrução e
julgamento. Findo o ato processual, os réus novamente deixaram de
requerer a realização de qualquer diligência nos termos do artigo 402, do
CPP. Assim, depreende-se que a Defesa teve diversas oportunidades de
abordar o tema e, ainda assim, não o fez, apenas o suscitando em sede de
apelação, o que não se pode admitir. Desse modo, preclusa a alegação de
nulidade do feito, não apresentada no momento processual oportuno.
Pretende a Defesa do apelante FERNANDO a
conversão do julgamento em diligência para realização de perícia
grafotécnica, a fim de apurar se a assinatura constante no termo de
interrogatório do corréu MÁRCIO proveio do seu punho.
Para
tanto,
aduz
que
a condenação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050 -Voto no 10368
4
FERNANDO se baseou apenas nas palavras de MÁRCIO, que, por ocasião
de interrogatório extrajudicial, teria acusado FERNANDO com sendo um
dos autores dos delitos ora telados. Alega ainda, que quando interrogado
sob o crivo do contraditório judicial, MÁRCIO negou que tivesse feito tal
acusação, bem como disse que não assinou o termo de fl. 159 dos autos.
Em que pesem as alegações da Defesa, verifico
que a matéria encontra-se preclusa, haja vista que o mencionado apelante
não requereu a diligência no momento processual oportuno.
Com efeito, após o interrogatório policial dos réus
e posterior oferecimento da denúncia, os apelantes apresentaram defesa
prévia (fls. 469/470 e 510). Porém, não apresentaram qualquer
manifestação acerca de eventual falsidade na assinatura constante do
termo de interrogatório do corréu MÁRCIO, tampouco foi requerida a
realização de perícia.
Com a apresentação de defesa prévia pelos
acusados, o processo se desenvolveu de forma regular e, em 27 de
outubro de 2017, houve a realização de audiência de instrução e
julgamento. Findo o ato processual, os réus novamente deixaram de
requerer a realização de qualquer diligência nos termos do artigo 402, do
Código de Processo Penal. Logo, depreende-se que a defesa teve diversas
oportunidades de abordar o tema e, ainda assim, não o fez, apenas o
suscitando em sede de apelação, o que não se pode admitir.
Ademais, como é cediço, inexiste nulidade sem
demonstração do prejuízo, a exemplo do que ocorreu no caso dos autos.
Não há, pois, mácula alguma a ser reconhecida, eis que não houve prejuízo
ao pleno exercício do direito de defesa. Assim, rejeita-se a matéria prefacial
em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050 -Voto no 10368
5
No mérito, os recursos não comportam provimento. Os apelantes MÁRCIO DE OLIVEIRA
VASCONCELOS, FERNANDO ROMANO e ROGÉRIO AMORIM DE
OLIVEIRA, foram denunciados e, ao final da instrução penal, condenados
como incursos nas sanções do artigo 158, §§1o e 3o, e no artigo 157, §2o,
incisos I e II, por quatro vezes, c.c. artigo 29 e na forma do artigo 69, todos
do Código Penal, porque, no dia 05 de novembro de 2013, por volta das
08h40min, na agência do Banco do Brasil situada na Avenida de Pinedo,
239, Socorro, nesta Capital, agindo em concurso e com unidade de
desígnios entre si e com ao menos outros dois indivíduos não identificados,
constrangeram Vanessa Pereira, mediante grave ameaça exercida com
emprego de armas (não apreendidas), com o intuito de obter para si e para
seus comparsas indevida vantagem econômica, a abrir o cofre da agência
bancária situada no local e a entregar parte da quantia em dinheiro que ali
se encontrava (aproximadamente R$ 300.000,00), mediante, ainda,
restrição da liberdade dela e das vítimas Marcos Yassuhiro Ishimoto,
Ricardo Yassuhiro Bastos e Helena Rodrigues Bastos.
Extrai-se
da
denúncia
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local acima descritas, MÁRCIO, FERNANDO e
ROGÉRIO, agindo em concurso e com unidade de desígnios com ao
menos outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de armas (não
apreendidas), contra as vítimas Marcos Yassuhiro Ishimoto, Marilieia
Cristina Santorino, Stephanie Pelegrino Staff, Vanessa Pereira, Andrews
Blinke Kavaliauskas, Amauri Rodrigues Leite Júnior, Viviane Miranda
Abacherly e Gustavo da Silva Sanches, o automóvel Chevrolet/Onix LT,
branco, placas FHQ-0997 - São Paulo/SP, de propriedade da vítima Marcos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050 -Voto no 10368
6
Yassuhiro Ishimoto; dois revólveres, de calibre 38, ambos da marca Rossi,
com numeração D359240 e 147632, de propriedade da pessoa jurídica
Albatroz Segurança e vigilância LTDA; um aparelho de telefonia celular
Sony Xperia U, pertencente a Stephanie Pelegrino Staff; uma aliança de
ouro e um anel “solitário” de ouro com brilhantes, de propriedade da vítima
Helena Rodrigues Bastos.
Consta da exordial que, na data dos fatos, por
volta das 07h15min, o ofendido Marcos estava na garagem de sua
residência - Rua Luiza Gonzaga, 10, Jardim Bela Vista, São Paulo/SP, em
companhia do filho Ricardo (à época com seis anos de idade), quando foi
abordado por 04 indivíduos que desembarcaram de um veículo cinza,
aparentemente um VW/Fox. Marcos e seu filho, então, foram obrigados a
entrar na residência, local em que a esposa de Marcos, Helena Rodriguez
Bastos, também foi rendida. Em seguida, Helena e Ricardo foram
constrangidos a entrar no veículo dos agentes, conduzido por um indivíduo,
onde permaneceram sob sua constante vigília por mais 03 horas,
transitando pela cidade. É da inicial que, enquanto sua família era mantida
em poder dos agentes, Marcos foi conduzido, em seu veículo, por outros
três indivíduos, até a agência do Banco do Brasil, situada na Avenida de
Pinedo, 239, Socorro, onde exercia a função de gerente de módulo. No
interior da agência já estavam as vítimas Marilieia, Stephanie, Isaque,
Amauri, Andrews, Gustavo e Viviane, que ali também trabalhavam. Todos
foram rendidos pelos assaltantes armados e obrigados a permanecer na
cozinha do local.
Um dos agentes, após ingressar na agência,
abordou a vitima Marilieia, que exerce a função de vigilante, desmuniciou a
arma que ela trazia consigo, obrigou-a a vestir o uniforme de trabalho e a
retornar ao local, tudo com a finalidade de não levantar suspeitas daqueles
que passassem pela região. Prossegue a denúncia que, durante todo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050 -Voto no 10368
7
período em que ali permaneceram, os agentes afirmavam que estavam em
poder da “família do japonês”, referindo-se a Marcos, a qual sofreria as
consequências se algo não saísse como o planejado. Por volta das
08h40min, chegou ao local a ofendida Vanessa, responsável pelas chaves
do cofre da agência, sendo imediatamente abordada por um dos indivíduos.
Este, fazendo menção ao fato de os familiares de Marcos estar sendo
mantidos em cárcere, constrangeu-a a abrir o cofre da agência e os caixas
eletrônicos. Tal agente, aliás, de maneira nitidamente ameaçadora,
mencionou detalhes da vida privada desta ofendida, sugerindo que a
vigiando há algum tempo. Subjugada pelas constantes ameaças e,
principalmente, pela restrição da liberdade da família de Marcos, Vanessa
abriu o cofre e os caixas eletrônicos. Os assaltantes, então, subtraíram a
quantia de aproximadamente R$ 300.000,00, armazenando-a em sacolas
plásticas. Em seguida, deixaram o local, mas não sem antes subtrair duas
armas de fogos de propriedade da pessoa jurídica responsável pela
vigilância do local e que estavam em poder de seus funcionários, bem
como o telefone celular da vítima Stephanie.
Por fim, por volta das 10h20min, a vítima Helena
e seu filho foram liberados pelos indivíduos no bairro Jardim São Luís, em
São Paulo, capital. Antes disso, no entanto, o motorista que estava em
poder destas vítimas subtraiu, mediante grave ameaça ínsita, aliás, à
situação dos ofendidos -, os dois anéis de Helena.
Ocorre que o denunciado MÁRCIO, preso em
flagrante pela prática de outro crime contra o patrimônio, em 16 de outubro
de 2014, confessou diversos crimes da mesma natureza, entre eles o acima
narrado, apontando como comparsas FERNANDO e ROGÉRIO.
As absolvições visadas pelas defesas dos
acusados são inviáveis, devendo ser mantida a sentença condenatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050 -Voto no 10368
8
A materialidade delitiva está demonstrada pelos
autos de reconhecimento pessoal de fls. 230, 233 e 236, pelo relatório de
investigações de fls. 314/318, bem como pela prova oral colhida nos autos.
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
Interrogado na fase inquisitiva, o apelante Márcio
confessou a prática delitiva, bem como apontou o corréu Fernando, “João”
e “Fininho” como coautores dos delitos. Disse que “arrebatou' a vítima no
período da manhã. Na ocasião, ela estava acompanhada da esposa e filho,
que ia para a escola. Enfatizou que agiu acompanhado pelos três
comparsas. Em juízo, como sói acontecer, alterou sua versão dos fatos, ao
negar a autoria. Afirmou ser inocente e que nunca viu o corréu Rogério.
Conheceu Fernando em outro processo onde foram acusados juntos.
Alegou que não foi interrogado durante as investigações, bem como não
reconheceu a assinatura aposta ao documento de fls. 140. Já foi
condenado pela prática de outro delito de extorsão mediante sequestro
cometido na cidade de São Paulo.
O corréu Fernando também negou a participação
no delito. Disse que conheceu Márcio na carceragem de Pinheiros. Negou
conhecer Rogério.
O corréu Rogério igualmente negou a prática do
delito. Admitiu já ter sido condenado quatro vezes pelo crime de roubo
qualificado.
Entretanto, as referidas versões exculpatórias
restaram desmentidas pelo contexto probatório, francamente hostil aos
réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050 -Voto no 10368
9
Não se pode olvidar que o apelante Márcio,
quando ouvido na fase extrajudicial, confessou a prática delitiva, com
riqueza de detalhes, tendo, inclusive, indicado a participação dos corréus
Fernando e Rogério.
Desse modo, a confissão policial do apelante
Márcio demonstra de forma inequívoca a autoria do delito, tendo sido
amparada pelos demais elementos de provas colhidos durante a instrução.
Em declarações firmes e seguras, a vítima
Helena confirmou os termos da denúncia. Reconheceu o corréu Rogério
com segurança como sendo um dos autores do crime.
De seu turno, o ofendido Marcos também
reiterou a veracidade dos fatos narrados na exordial. Relatou que, na data
dos fatos, por volta das 7h da manhã, foi abordado pelos criminosos, que
diziam que sabiam tudo sobre sua vida, tendo, inclusive, mostrado fotos de
sua casa, da residência de sua mãe, da residência de amigos e de outros
funcionários. Disseram que iriam para a agência do Banco do Brasil onde
ele é funcionário. Afirmou que eram três indivíduos, sendo que dois deles
entraram na residência e o terceiro ficou no carro. Havia outros assaltantes
do lado de fora da residência. Algumas pessoas permaneceram com a sua
esposa (a vítima Helena) e seu filho, que foram levados para outro lugar
após o anúncio do assalto e a rendição dele e das demais vítimas. Ao
chegarem à agência do BB, avistou uma das armas utilizadas pelos
roubadores. No local, esperaram a tesoureira chegar. Com a chegada dela,
foram direto ao cofre e os funcionários foram sendo direcionados à cozinha
à medida que chegavam ao Banco. Os assaltantes subtraíram R$
300.000,00 (trezentos mil reais). Após a subtração, os roubadores tentaram
levar o terminal que grava os vídeos, porém não conseguiram e se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050 -Voto no 10368
10
evadiram. Seu carro também foi subtraído, além de um colar e um anel,
ambos pertencentes à sua esposa. O carro foi recuperado, sem avarias. O
anel e o colar não foram localizados, mas foi ressarcido do valor desses
bens. Por fim, afirmou que viu Rogerio na agência, porém ele não era um
dos indivíduos que foi até a sua residência. Também reconheceu o corréu
Rogério como sendo um dos autores do crime.
A vítima Vanessa Pereira contou que no dia do
ocorrido chegou para trabalhar e os criminosos já estavam dentro da
agencia. Teve que abrir o cofre. Na época exercia as funções de gerente
dos caixas. Havia três indivíduos. Os funcionários estavam rendidos. Disse
que nenhum dos três indivíduos que foram mostrados eram os mesmos que
estavam no interior da agência. Os criminosos levaram R$
300.000,00. Pelo que sabe nenhum valor foi recuperado. Ficou separada
com um dos assaltantes, que a levou para a sala do cofre.
O ofendido Amauri afirmou que trabalha na
agência do Banco do Brasil onde ocorreu o assalto e, ao chegar, os
assaltantes já se encontravam no local. Foi levado à cozinha e ficou até o
término do crime. Ficou na cozinha cerca de 20 minutos. Viu, na área de
atendimento, a vítima Andrews com o corréu Fernando. Reconheceu o
acusado Fernando como sendo um dos autores do crime.
Na mesma direção, as declarações das vítimas
Viviane e Amauri, bem como os depoimentos das testemunhas acusatórias,
o Delegado de Polícia Edson Aidar e o policial civil Pedro Ivo, responsáveis
pelas investigações que culminaram com as prisões dos apelantes.
Saliente-se que as palavras das vítimas de
crimes de roubo têm especial relevância em razão do contato direto
mantido com o agente criminoso, o que conduz ao reconhecimento pessoal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050 -Voto no 10368
11
ou a indicação de características físicas que contribuam para sua
identificação.
Bem
a
propósito,
a
jurisprudência
desta
E. Corte:
“ROUBO - PALAVRA DA VITIMA CONSONÂNCIA
COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALOR -
RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra
da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com
apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito
condenatório. ROUBO - SUBTRAÇÃO COM GRAVE
AMEAÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
IMPOSSIBILIDADE: Quando demonstrada a existência de
grave ameaça para a subtração, ainda que não tenha havido
violência, não há falar-se em desclassificação do delito de
roubo
para
furto.”
(TJ-SP
-
Apelação
APL
00124275120118260161 SP 0012427-51.2011.8.26.0161 -
Data de publicação: 08/04/2013).
Ademais, pequenas contradições existentes nos
relatos das vítimas sobre pequenos detalhes não tem o condão de macular
a validade da prova, pois é evidente que imperfeições dessa natureza se
justificam pela natureza subjetiva e pessoal da prova e pelo tempo passado
dos fatos.
As qualificadoras relativas ao concurso de
agentes, ao emprego de arma de fogo e à privação da liberdade das
vítimas ficaram sobejamente demonstradas pela prova oral acusatória.
Cabível, no caso dos autos, o concurso material
de crimes. Nesse sentido, anoto o quanto já decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050 -Voto no 10368
12
DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
CONTINUIDADE
DELITIVA
ENTRE
OS
DELITOS.
INEXISTÊNCIA.
CONCURSO
MATERIAL.
INCIDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento desta
Corte Superior é uníssono acerca da incidência da Súmula n. 231 do
STJ na segunda etapa da dosimetria da pena, de forma que a
reprimenda, nesse momento, não pode ser reduzida a patamar inferior
ao mínimo previsto em lei para o delito em questão. 2. A jurisprudência
desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é firme em
assinalar que se configuram os crimes de roubo e extorsão, em
concurso material, se o agente, após subtrair, mediante emprego de
violência ou grave ameaça, bens da vítima, a constrange a entregar o
cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta
corrente. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
323.029/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016)
As
razões
apresentadas
não
trouxeram
elementos de convicção suficientes para abalar a justa sentença.
As penas foram bem aplicadas.
Como
bem
ressaltado
pelo
magistrado
sentenciante, na primeira fase da fixação das reprimendas, verifica-se que
os réus, além de reincidentes (circunstância que foi corretamente apreciada
apenas na segunda etapa), ostentam antecedentes desabonadores.
Com efeito, o réu MÁRCIO tem péssimos
antecedentes (fls. 333/345), inclusive apresentando condenação anterior
por crime de roubo qualificado e extorsão. O corréu FERNANDO, por sua
vez, também ostenta maus antecedentes (F.A. de fls. 346/362), além das
certidões de fls. 427, 504 e 623. O réu ROGÉRIO, a seu turno, ostenta
condenações anteriores pelo crime de roubo qualificado, consoante folha
de antecedentes de fls. 363/387 e certidões de fls. 528, 465 e 563. Esses
históricos dos recorrentes indicam que os três continuam a fazer dos delitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050 -Voto no 10368
13
patrimoniais graves seus meios de vida e que as condenações anteriores
não foram suficientes para corrigir as suas condutas. Assim, a pena-base
imposta a cada um deles foi exasperada de 1/6, perfazendo 04 anos e 08
meses de reclusão, mais 11 dias-multa (roubo) e 07 anos de reclusão e 11
dias-multa (extorsão).
Na segunda fase da fixação das penas, pela
reincidência, houve o justificado aumento de 1/6, resultando em 05 anos,
05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa para cada crime de roubo e
em 08 anos e 02 meses de reclusão, mais 12 dias-multa para o crime de
extorsão.
Na terceira etapa da dosimetria, fica mantido o
acréscimo de 1/3, em razão das qualificadoras do concurso de pessoas e
emprego de arma, culminando com a pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias
de reclusão e ao pagamento 16 dias-multa para cada crime de roubo.
Também na terceira fase, houve o correto aumento da pena privativa de
liberdade de um dos crimes de roubo (foram 04 patrimônios subtraídos) em
1⁄4, por causa do concurso formal de crimes, conforme exposto na
fundamentação, perfazendo um total de 09 anos e 26 dias de reclusão. Nos
termos do artigo 72 do Código Penal no concurso de crimes as penas de
multa são aplicadas distinta e integralmente, perfazendo o pagamento de
64 dias-multa.
Ante a inexistência de outras circunstâncias a
serem apreciadas, as penas totalizaram 09 anos e 26 dias de reclusão e
pagamento de 64 dias-multa (roubo) e as penas de 08 anos e 02 meses de
reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa (extorsão). Os crimes de roubo
e extorsão vêm se alastrando e aterrorizando a sociedade, razão pela qual
merecem resposta severa do Poder Judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004653-07.2014.8.26.0050 -Voto no 10368
14
Por derradeiro, fica mantido o regime inicial
fechado pela reincidência dos apelantes e também diante da gravidade
concreta dos delitos.
A imposição de regime inicial fechado decorre
das circunstâncias incomuns em que o crime foi praticado, com rendição
das vítimas, o que demonstra elevada periculosidade por parte dos
recorrentes, a justificar a necessidade de encarceramento para o
cumprimento da pena, por ser medida mais adequada para reprovação e
prevenção do crime.
Ante o exposto, superada a preliminar, nega-se
provimento aos recursos de apelação interpostos por MARCIO DE
OLIVEIRA VASCONCELOS, ROGERIO AMORIM DE OLIVEIRA e
FERNANDO ROMANO, ficando mantida, assim, a sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR